Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-98.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006888-98.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO DE SOUZA - CPF: 365.501.458-99 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
CTB). Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade probatória. Comprovação da alteração da capacidade psicomotora por termo de constatação e prova oral harmônica.
Desnecessidade de realização de exame de etilômetro
. Delito de perigo abstrato. Palavra policial colhida sob contraditório, em sintonia com a prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu, condenado pelo Juízo singular pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro; à pena de 8 meses de detenção em regime aberto e 17 dias-multa e 2 meses e 21 dias de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

2.

Na madrugada de
13.11.2021
, em via pública, na cidade de Cáceres/MT, o réu conduziu veículo sob influência de álcool, circunstância registrada em
Termo de Constatação de Embriaguez
e corroborada por depoimentos de policiais militares que relataram sinais de embriaguez.

3.

Pretende-se a absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, sustentando ausência de teste de etilômetro e atribuindo os sinais percebidos a nervosismo decorrente de discussão conjugal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em saber: (i) se o conjunto formado pelo
Termo de Constatação de Embriaguez
e pelos depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, comprova, de modo suficiente, a
alteração da capacidade psicomotora
do agente no momento da condução, sendo prescindível o etilômetro; e (ii) saber se a conduta se amolda ao
art. 306 do CTB
— delito de
perigo abstrato
—, afastando-se alegações de nulidade por ausência de prejuízo demonstrado e de atipicidade.

III. Razões de decidir

5. O art. 306 do CTB admite demonstração da alteração da capacidade psicomotora, por
outros meios idôneos
capazes de atestar a alcoolemia,
verbi gratia
, t
este de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. A Resolução CONTRAN de nº 432/2013 legitima a constatação por sinais clínicos descritos em auto/termo próprio.

6. Registrou-se no
Termo de Constatação
sinais típicos de embriaguez (fala alterada, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, loquacidade, dispersão, olhos vermelhos e odor etílico), confirmados em juízo pelos policiais militares que realizaram a abordagem.

7.
D
epoimentos de agentes públicos,
harmônicos
com os demais elementos probatórios, sob contraditório e a ampla defesa, ostentam elevada força probante, porquanto possuidores de fé pública consoante orientação desta Corte (Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT).

8. O art. 306 do CTB, na redação vigente, tutela a
segurança viária
como bem jurídico;
dispensa demonstração de risco concreto
bastando a prova da condução em via pública e da
alteração psicomotora
por álcool.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A configuração do art. 306 do CTB prescinde de teste de etilômetro, bastando prova idônea da alteração psicomotora, como o Termo de Constatação e depoimentos coerentes de policiais militares, colhidos sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, aptos a fundamentar a condenação. 2. Demonstrada a autoria, a materialidade e que a conduta é típica, não há que se falar em absolvição”.

________________

Dispositivos citados
:
art. 306, caput e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro; Lei nº 12.760/2012; Resolução CONTRAN nº 432/2013 (arts. 5º e 7º); Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes mencionadas
:

TJMT - N.U 1001834-41.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025, N.U 1001575-04.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025, TJMG-
TJ-MG - Apelação Criminal: 00025194420218130625 1.0000.24.266103-1/001, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 16/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juliano de Souza
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
, nos autos da Ação Penal n.º 1006888-98.2022.8.11.0006, em que foi condenado pelo crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
8 meses de detenção
em
regime aberto
e
17 dias-multa,

e
2 meses e 21 dias de suspensão ou proibição
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (ID 282121934).

A defesa alega, nas razões recursais, a defesa visa a absolvição, seja pela
ausência
de
prova segura
da alteração da capacidade psicomotora do réu e em virtude das
contradições
nos depoimentos dos policiais; seja pela
atipicidade da conduta
(ID 282121940).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 282121945).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 287563383):

“
Síntese Ministerial
: Condenação pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB (embriaguez ao volante). Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pretensão absolutória. Alegação de ausência de prova da materialidade e atipicidade da conduta. Impossibilidade. Amplo rol probatório de autoria e materialidade. Provas testemunhais. Ademais,
a versão apresentada pela apelante destoa dos demais elementos probatórios coligidos nos autos, especialmente dos depoimentos apresentados pelos policiais militares. Nesse ponto, é importante destacar que os agentes foram uníssonos em afirmar que ele apresentava sinais de embriaguez e que se negou a realizar o teste de alcoolemia A propósito, conforme já assentado por este E. Tribunal de Justiça TJMT no Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Desnecessidade de teste de alcoolemia. Termo de constatação de embriaguez e depoimentos dos policiais suficientes. O parecer é pelo desprovimento do recurso
”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 13.11.2021, por volta das 02h45min, em via pública, na Rua das Siriemas, próximo ao Posto Triângulo, Bairro Vila Mariana, em Cáceres/MT,
Juliano de Souza
conduziu o veículo automotor Toyota/Corolla, placa QDT-8B40, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato constatado mediante Termo de Constatação de Embriaguez.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306,
caput,
da 306
(Código de Trânsito Brasileiro) – pelo crime de Embriaguez ao Volante.

Após regular trâmite processual, o réu foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, conforme o relatório.

É o relato do essencial.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 282121488), Boletim de Ocorrência nº 2021.297110 (ID )282121489) e Termo de Constatação de Embriaguez (ID 282121490), corroboradas pelas declarações da informante e das testemunhas nas duas fases do processo (ID 282121492 e ss.).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na madrugada de 13.11.2021, em via pública, na cidade de Cáceres-MT, e durante rondas, policiais militares avistaram
o veículo

Toyota/Corolla parado em frente ao Texas Bar, obstruindo a via; após sinal sonoro, o apelante conduziu o veículo até o Posto Triângulo, oportunidade em que populares relataram discussão entre ele e
sua convivente,
Thiara.

Na abordagem, os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez (fala alterada, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, loquacidade, dispersão, olhos vermelhos e odor etílico) e lhe deram voz de prisão.

Os policiais militares
Vivaldo Gomes Correia
e
Rafael Cunha Garcia
, na fase policial, relataram que durante policiamento ostensivo, a guarnição avistou o Toyota/Corolla parado em frente ao Texas Bar, obstruindo a via, com
Juliano
discutindo com
Thiara
do lado de fora. Dado o sinal sonoro,
Juliano
acelerou e seguiu até o Posto Triângulo, deixando
Thiara
para trás; ela disse à equipe que apenas discutia com o marido e que estava tudo bem. Minutos depois, transeuntes avisaram que no pátio do posto havia briga de casal e que
Thiara
estaria sendo agredida. A guarnição retornou e encontrou o veículo novamente obstruindo a pista; ao notar a viatura,
Juliano
estacionou no pátio.

Após a realização da abordagem,
Thiara
negou agressão física, ao passo que os policiais constataram em
Juliano
sinais visíveis de embriaguez. Ele recusou realizar o ‘teste do bafômetro’, sendo lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez e efetuada a condução em flagrante por dirigir sob influência de álcool (ID 282121858).

Em juízo, os policiais militares
Vivaldo Gomes Correia

e

Rafael Cunha Garcia
ratificaram integralmente os relatos prestados na fase policial, ao passo que o
PM Márcio Elizandro Dias Luz
afirmou não se recordar dos acontecimentos (ID 282121931). O
PM Rafael
acrescentou que, no momento da abordagem, o réu portava uma “latinha de cerveja”; já o
PM Vivaldo
descreveu sinais inequívocos de alteração — olhos avermelhados, desequilíbrio postural e comportamento exaltado — especialmente diante da resistência do apelante em acompanhar a equipe até a Delegacia. Em reforço a esse contexto, a própria informante relatou aos agentes que o casal
havia ingerido bebida alcoólica no Texas Bar
,
local onde se iniciou a discussão.

Na fase policial, a informante
Thiara Henrique da Costa
declarou que foram consumir bebida alcóolica no Texas Bar, e já de madrugada, eles saíram do bar e se dirigiram até o Posto Triângulo buscar o veículo, quando houve discussão porque o réu queria que ela entrasse no carro, e a segurou pelo braço e a puxou, mas que não foi agredida nem ameaçada por ele (ID 282121495).

Em juízo, ela afirmou que o casal foi ao Texas Bar, e o local estava muito cheio, quando ocorreu a discussão, porque ela queria ficar e o réu queria ir embora, momento em que desceu do carro, quando a viatura sinalizou para o réu sair da frente, ao passo que ele seguiu para o Posto Triângulo, onde pediu que ela entrasse no veículo, o que ela recusou, e que não estava sendo agredida, apenas discutindo, e que não ingeriram bebida alcoólica naquela noite (ID 282121931).

O réu
Juliano
declarou que a rua em frente ao Texas Bar estava lotada, que a discussão começou porque ele queria ir embora e ela queria ficar; disse que, ao sinal da viatura, deslocou-se para o Posto Triângulo, onde foi abordado. Afirmou que, naquele momento, os policiais lhe imputaram agressão contra a esposa e que não lhe ofereceram teste de etilômetro nem no momento da abordagem, nem no da Delegacia de Polícia, reiterando que não havia ingerido bebida alcoólica, e que somente na delegacia foi cientificado da autuação por embriaguez (ID 282121931).

Como visto nas linhas acima, a abordagem policial ocorreu no pátio do posto, quando os agentes perceberam no apelante um conjunto de sinais típicos de embriaguez — dispersão, fala alterada, exaltação, arrogância e ironia no trato, olhos avermelhados e odor etílico —, todos registrados no Termo de Constatação de Embriaguez.

O arcabouço normativo é claro ao admitir a utilização de múltiplos meios de prova para a comprovação da elementar do tipo penal. Desde a edição da Lei n. 12.760/2012, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro adota um regime probatório plural, permitindo que a alteração da capacidade psicomotora seja evidenciada por exame clínico, perícia, registro audiovisual, prova testemunhal, teste de alcoolemia ou quaisquer outros meios idôneos, sempre assegurado o direito à contraprova. Trata-se de delito de perigo abstrato, razão pela qual não se exige a demonstração de manobra anormal ou de risco concreto para a sua configuração.

Em harmonia, a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN dispõe que o crime se caracteriza por qualquer dos procedimentos previstos, inclusive pela constatação de “
sinais de alteração da capacidade psicomotora
”, a qual pode ocorrer por exame médico-pericial ou pela percepção direta do agente (artigos 5º e 7º), desde que descrito os sinais em auto ou termo específico.

No caso concreto, exatamente esse roteiro foi observado: após a abordagem, registrou-se formalmente um conjunto de sinais — agressividade, exaltação, fala alterada, ironia, dispersão, olhos vermelhos e odor etílico — no Termo de Constatação, peça que cumpre a finalidade traçada pela Resolução 432/2013. Tal documento foi corroborado pelos depoimentos, em juízo, dos policiais que realizaram a intervenção, harmônicos no essencial quanto ao estado do réu.

Ademais, as pequenas assimetrias destacadas pela defesa (a menção isolada a uma “latinha na mão”, não repetida pelo outro agente) não desestabilizam o núcleo comum dos relatos, tratando-se de variações periféricas esperadas pelo decurso do tempo.

Não procede, ademais, atribuir os sinais a mero nervosismo decorrente de discussão conjugal. Odor etílico no hálito, aliado à hiperemia ocular e à fala exaltada, compõe quadro sintomático associado à influência de álcool, distinto de simples alteração emocional por uma discussão do casal, sobretudo quando percebido por dois agentes e documentado em termo próprio.

Nesse ponto, a palavra policial, colhida sob o contraditório e em consonância com o conteúdo do termo, guarda elevada força persuasiva — entendimento, de resto, alinhado ao Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação, como na hipótese.

A materialidade da condução também se mostra comprovada.

O PM Vivaldo afirmou, de modo categórico, que a guarnição acompanhou o veículo do Texas Bar até o Posto Triângulo, com sinais sonoros - "giroflex" - acionados, e só então deu voz de prisão. Assim, não há dúvida de que o réu conduzia o automotor no momento em que apresentava os sinais de embriaguez já descritos.

A lei autoriza a comprovação da alteração psicomotora por meios diversos, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da via probatória adotada. Aliás, houve plena oportunidade de contraditar o Termo de Constatação de Embriaguez, inquirir os agentes e requerer outras provas; ao término, subsiste um acervo coeso: termo formalmente adequado e depoimentos convergentes, contrapostos a negativas isoladas do réu e de sua companheira, dissociadas dos sinais objetivos registrados.

Em síntese, respeitada a ordem cronológica dos acontecimentos — abordagem em frente ao Texas Bar, acompanhamento até o Posto Triângulo, percepção e registro dos sinais, e confirmação em juízo —, o conjunto probatório é suficiente para afirmar materialidade e autoria do delito do art. 306 do CTB. Não se exigia direção anormal, nem o etilômetro como condição de procedibilidade: exigia-se demonstração segura de alteração psicomotora ao tempo da condução, o que efetivamente se comprovou por documentação técnica e prova oral coerentes entre si.

Também
não
vinga a tese de
atipicidade.

O tipo do art. 306 do CTB, após a Lei 12.760/2012, tutela a segurança viária como delito de perigo abstrato e exige, para sua configuração, dois elementos objetivos: (i) condução de veículo automotor em via pública e (ii) alteração da capacidade psicomotora por álcool ou outra substância. Ambos se mostram presentes. A condução ficou demonstrada pelo acompanhamento do veículo desde o Texas Bar até o Posto Triângulo, com posterior abordagem. A alteração psicomotora, por sua vez, foi registrada em Termo de Constatação regularmente lavrado — descrevendo um conjunto de sinais clínicos compatíveis com a embriaguez — e confirmada em juízo pelos policiais que realizaram a intervenção.

A tentativa defensiva de deslocar o debate para a ausência de direção anormal, risco concreto ou sopro em etilômetro não desnatura a tipicidade: o modelo legal admite prova por múltiplos meios (inclusive oral e documental) e não erige o etilômetro a condição de existência do crime. À luz do acervo produzido sob contraditório, há perfeita subsunção fático-normativa ao
caput
do art. 306, de modo que a conduta não é atípica — é típica e juridicamente relevante.

Por tudo isso, mantém-se a condenação por embriaguez ao volante.

Da jurisprudência, colhem-se os seguintes julgados:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta do réu é típica
; (ii) examinar a adequação do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5
. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB
. 7. A concentração de álcool de 1,12 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. (...)”. (N.U 1001834-41.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). Destaquei.

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se restou comprovada a prática do crime de desobediência à ordem de parada; e (iii) determinar se a ausência de habilitação, acompanhada de direção perigosa, configura o crime do art. 309 do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato e sua configuração prescinde da demonstração de risco concreto, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, a qual pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, conforme expressamente previsto no §2º do referido artigo e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A embriaguez restou comprovada nos autos por meio do Termo de Constatação e dos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, que relataram sinais inequívocos de alteração psicomotora no réu, corroborados pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante a ausência do teste do etolômetro.
5. A prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) também se encontra suficientemente comprovada pelos relatos firmes e coerentes dos agentes policiais, que afirmaram ter o réu desrespeitado ordem expressa de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, circunstância confirmada por outras provas dos autos, não havendo motivos para descredenciar tais depoimentos. 6. O delito do art. 309 do CTB exige, além da condução de veículo sem habilitação, a exposição real a perigo, o que se verificou no caso concreto, diante das manobras arriscadas, fuga em alta velocidade e transporte de passageiro sem capacete, não se tratando, assim, de mera infração administrativa, mas de conduta penalmente relevante que expôs terceiros a risco concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de perigo concreto, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova legalmente admitido
. 2. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação pelo crime de desobediência. 3. A condução de veículo sem habilitação, associada à prática de manobras perigosas e exposição real a perigo configura o delito previsto no art. 309 do CTB, não se tratando de mera infração administrativa (...)”. (N.U 1001575-04.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). Destaquei.

“2- Venho entendendo que o crime cominado no art. 306 do CTB não mais exige a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, bastando que a materialidade seja comprovada por outros elementos de prova . 3- -
De acordo com o disposto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 12.760/12, a alteração da capacidade psicomotora do réu pode ser demonstrada não só pelo teste do etilometro, como também por outros meios de prova constante dos autos
. 4- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB é medida que se impõe. v.v- A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige apenas prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, da situação de risco contra o bem juridicamente protegido; assim, não verificada tal circunstância, a absolvição do acusado é medida que se impõe”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00025194420218130625 1.0000.24.266103-1/001, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 16/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2024). Destaquei.

Por todo o exposto, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a tipicidade da conduta foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória, razão pela qual a rechaço.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento ao recurso interposto pela defesa de
Juliano de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025